Tribunal: TJSP
Processo: 1503892-88.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubos majorados, sendo um tentado e outro consumado - Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos roubos imputados. Solução condenatória mantida - Dosimetria. Penas-base fixadas no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias desabonadoras. Inexistem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubos majorados, sendo um tentado e outro consumado - Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos roubos imputados. Solução condenatória mantida - Dosimetria. Penas-base fixadas no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias desabonadoras. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. No terceiro estágio, as sanções foram aumentadas em razão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e, posteriormente, pelo concurso formal – Reformado o regime prisional para o semiaberto - Detração não aplicada na origem, cabendo ao Juízo das Execuções - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.